Tribunal: STF
Processo: AI 319608
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROTOCOLIZAÇÃO DA PETIÇÃO
PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
        Ao Supremo Tribunal Federal não cabe a apreciação de
agravo regimental, cuja petição foi protocolizada perante o Superior
Tribunal de Justiça, já tendo sido constatado o trânsito em julgado
da decisão impugnada.
        Agravo não conhecido.